Tribunal: TJPA
Processo: 0815948-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815948-74.2022.8.14.0401

APELANTE: SILVANA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
-
FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria do delito de furto restam comprovadas pelo conjunto probatório, destacando-se os depoimentos firmes da vítima e a análise das imagens das câmeras de segurança, corroborados pela recuperação do bem subtraído. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando em consonância com os demais elementos dos autos. A tese de absolvição por insuficiência de provas é afastada, pois não há elementos que desabonem o depoimento da vítima ou evidenciem ausência de dolo na conduta da ré.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
Quanto à redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida na sentença, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF no Tema 158 de repercussão geral.
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO.

O pedido de suspensão do julgamento com fundamento na afetação de recursos repetitivos pelo STJ é igualmente improcedente, pois a Súmula nº 231 permanece válida e sua revisão compete exclusivamente ao STF, não
havendo fundamento jurídico para interromper a tramitação do feito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe-negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SILVANA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARTINS
, termo no ID – 17900444, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 17900430)
que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155
, caput
, do Código Penal
, a condenou à pena
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 17900444),
pugna a Apelante pela
absolvição por insuficiência de provas
, subsidiariamente
,
redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea
.
Por fim, requer a suspensão do presente feito, haja vista a afetação dos Resps 2057181, 2052085 e 1869764 pelo STJ, como representativos da controvérsia, sendo designada audiência pública para debater a matéria, com possível cancelamento da aludida súmula.

Em contrarrazões (
ID. 17910227
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
parcial provimento
, devendo ser admitido o pleito da defesa no que tange ao pedido suspensão deste julgamento até que seja analisado o recurso repetitivo pelo STJ, mas que seja mantida a Sentença Condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18253692 -, pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas no que se refere ao pedido de suspensão do feito, visto que o objeto da apelação em tela coincide com as matérias debatidas nos Recursos Especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS, afetados à Terceira Seção do STJ, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, por força do art. 3º do CPP.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 17910168), que no dia 04/05/2021, aproximadamente às 16h, a vítima estava passando mal, pois é diabética e não havia se alimentado corretamente, momento em que pendurou sua sacola em um dos suportes de roupa que ficam na loja C&A. Diante da oportunidade, a denunciada, SILVANA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARTINS, que já estava observando a situação, furtou o referido objeto enquanto a vítima procurava ajuda. Após a consumação do delito, a denunciada saiu do local. Ao passar o mal-estar, a vítima verificou que sua sacola não estava mais no lugar deixado por ela, momento em que acionou os funcionários da loja e informou sobre o ocorrido. Com a análise das câmeras do local, restou confirmando que seus pertences haviam sido subtraídos por uma senhora, que posteriormente foi identificada pela autoridade policial como sendo SILVANA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARTINS.”

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
SILVANA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARTINS
nas sanções punitivas
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, a qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID.

17910102) e Auto de Entrega (ID. 17910102), constando que a
res furtiva
, sendo 01 celular Smartphone Samsung Galaxy S10, de cor preta fora apreendida e devolvida a vítima.

A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte da Apelante.

A vítima
Silvia de Nazaré Moura de Souza
, narrou em juízo, que foi ao Shopping para financiar um carro para seu sobrinho. Não se alimentou e permaneceu no shopping, por isso sua glicemia baixou. Colocou seu celular em um saquinho e de vez em quando pegava o celular e usava para saber da sua mãe, que estava hospitalizada. Apagou, mas não caiu. Colocou seu celular em um suporte. Acredita que a acusada a seguia e percebeu que não estava bem. Pegou o vídeo da loja C&A e viu quando ela pegou sua sacola. Quando retornou a si, não encontrou mais sua sacola. Havia comprado o celular em 12 meses. Ela se aproveitou para fazer isso. Quando os policiais foram atrás dela, a acusada contou ter encontrado o celular no banheiro. A acusada mora em Castanhal. Ela destruiu as memórias de sua mãe, pois após o furto bloqueou sua senha e perdeu suas fotos. Sua mãe faleceu depois desse fato e não tem mais as fotos, por isso se sente mais triste. Visualizou o vídeo onde identificou a acusada. Recuperou seu celular depois de 01 ano. Os policiais pediram autorização para rastreio do celular para a Oi e a Claro, por isso conseguiram encontrar seu celular, o qual já estava em mãos de um empresário. Nunca mais conseguiu usar seu celular, pois ele está bloqueado pelas operadoras. O filho de Silvana vendeu o celular para o empresário.

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como no caso, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS JUDICIALIZADAS
. SENTENÇA MANTIDA.

No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que a prova judicializada é convergente para o depoimento da ofendida no sentido de que a subtração se deu em contexto de ameaça de morte e xingamentos,
inviabilizando o pleito desclassificatório do crime de roubo para furto por arrebatamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0822217-95.2023.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024)

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Por esta razão, rejeito a tese de absolvição e mantenho a condenação imposta.

REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na 2ª fase o Juiz
a quo
reconheceu a atenuante de da confissão espontânea, no entanto, deixou de aplicá-las consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Extrai-se da sentença:

“
Não existem circunstâncias agravantes em relação à acusada. Todavia, há a causa atenuante de pena da confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CPB. No entanto, considerando que já fixada a pena no mínimo legal, deixo de reduzi-la por força da súmula 231 do STJ.
".

Ou seja,
torna-se inviável a redução da pena na 2ª fase de dosimetria para
aquém
do mínimo legal
, a qual permanece em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

SUSPENSÃO
DE JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO

A defesa buscava a superação do entendimento da Súmula n.º 231, argumentando que a aplicação de circunstâncias atenuantes deveria prevalecer sobre o limite mínimo legal para garantir a individualização e proporcionalidade da pena.

No entanto, decisões do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a Súmula n.º 231 do STJ permanece válida e compatível com o sistema penal brasileiro, dada sua conformidade com o precedente vinculante do STF no Tema 158.

Assim, concluiu-se que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, preservando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da separação de poderes. Colaciono recente julgado neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158
. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE.
INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Portanto, não há o que se falar em suspensão por
de julgamento por afetação de recurso repetitivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024